Tribunal: STF
Processo: RHC 232679
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ PROFERIDA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 177.890/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mandaguari/PR, após manifestação favorável do Ministério Público, deferiu, em 11/05/2022, solicitação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima Suzani Thayane Alexandre da Silva, consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e de aproximação, considerado limite mínimo de 200 metros. Estabeleceu o prazo de 180 dias de vigência das restrições. Ultrapassado o lapso temporal das referidas providências, o Juízo prorrogou-as, por igual período, em 26/01/2023. 



    3. A defesa protocolou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o citado recurso ao STJ. 



    4. Neste recurso, o recorrente sustenta, em síntese, a inobservância do princípio da colegialidade, uma vez não submetida a matéria, no STJ, ao crivo de órgão colegiado. Alega a inidoneidade dos fundamentos que justificaram a imposição das medidas protetivas. Salienta a ausência de situação de risco à ofendida. Articula com a inobservância do caráter temporário das restrições. Frisa a inexistência de qualquer notícia de descumprimento das medidas.



    5. Requer seja reconhecida a ilegalidade na imposição das medidas protetivas de urgência, garantindo-se o direito de livre locomoção do recorrente. 



    6. O Ministério Público do Paraná e a Procuradoria-Geral da República apresentaram manifestações, opinando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento (e-docs. 67, 69 e 78).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário contra decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    8. Ademais, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário contra decisão ou acórdão formalizado em outro recurso ordinário em habeas corpus, porquanto cabível, apenas, recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inc. III, da CRFB, ou mesmo a impetração de novo habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC no 212.621-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC no 230.269-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 10/10/2023; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam o risco à ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.”



    (RHC no 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 28/10/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM QUE SE REITERAM OS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC no 202.733-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator